Tribunal: TJMT
Processo: 1056148-28.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056148-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA DE LIMA LOURENCO - CPF: 630.270.381-68 (RECORRENTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1056148-28.2023.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrida:
ROSANGELA DE LIMA LOURENÇO
.

Data do Julgamento Virtual:
22 a 25/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - LEGITIMIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO OU INSCRIÇÃO DO NOME DA RECLAMANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTE - MERO ABORRECIMENTO
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
E REVISÃO DA FATURA - MANTIDA -
DANO MATERIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Se o consumo apurado na Unidade Consumidora da autora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve a fatura ser adequada à média apurada nos meses anteriores.

2.

Ademais, em que pese a reclamante alegue que
“
fez o pedido de refaturamento, conforme protocolo do aplicativo da requerida, porém o pedido foi negado”
, não há prova nos autos.

3.

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois a recorrida não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

4.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIREITO AO REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente FRANCISCO LUIS BOHNS RIBEIRO postula reparação por danos materiais e morais, bem como a desconstituição de débito referente às faturas dos meses de março, julho, agosto e setembro de 2019, concernente ao serviço de fornecimento de água, em razão de não corresponder ao real consumo de sua residência, estando muito superior à sua média mensal.

2. Em relação às faturas objurgadas – março, julho, agosto e setembro de 2019 – inexistem quaisquer provas acerca da legalidade dos débitos lançados pela empresa Recorrente, uma vez que apresentando a parte Recorrida faturas mensais de água com valores superiores à média dos meses anteriores as faturas guerreadas, cumpria a concessionária pública demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

3. Desta forma, impõe-se a adequação do valor das faturas objurgadas à média de consumo apurado nos meses anteriores, bem ainda a devolução do montante pago indevidamente, tal como reconhecido na origem.

4. Contudo, ainda que tenha havido cobrança indevida, a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por danos extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrente, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a desconstituição do débito e a devolução dos valores pagos a maior.

6. Assim sendo, não restando comprovado no feito à existência de qualquer ofensa à esfera psíquica do Recorrido, não há se falar em reparação por danos morais no presente caso.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1011294-85.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020).

6.

Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a declaração de nulidade do débito, deve ser mantida.

7.

Faz jus a reclamante da devolução do valor pago de forma indevida, conforme determinado em sentença.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024